Tribunal: STJ
Processo: 0041983-23.2017.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330403 - SP (2023
/0103869-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO MORAES BOSSOLANI
ADVOGADO
: STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte o recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão específica do
Tribunal de origem quanto à tese de atipicidade da conduta e se a
violação do art. 155 do CPP decorreu da mudança de fundamentos
pelo TJSP no acórdão de apelação.
III. Razões de decidir
3. A competência para o julgamento monocrático está devidamente
configurada, nos termos do art. 932, incisos III e V, do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo penal.
4. Não se constata o alegado vício no acórdão recorrido, pois a
matéria embargada foi apreciada de maneira suficiente e adequada
pela Corte
.
a quo
5. Persiste o óbice da ausência de prequestionamento quanto à
alegada violação do art. 155 do CPP, sendo insuperáveis os óbices
das Súmulas n. 282 e 356/STF.
6. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma, sem o
indispensável cotejo analítico, não atende aos impositivos legal e
regimental para demonstração de divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento monocrático
está configurada quando as teses recursais encontram óbices
jurisprudenciais consolidados. 2. A ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial. 3. A demonstração de
divergência
jurisprudencial
exige
cotejo
analítico
entre
as
circunstâncias fáticas dos julgados confrontados.
CPC, art. 932, III e V; CPP, art. 155;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RISTJ, art. 34, XVIII.
Documento eletrônico VDA50159486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e4a7a3f1-33b4-4805-90da-d8e6d14c7332

STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 2.522.786/SC, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp 1.475.151/SC, Rel. Min. Rogerio
21/05/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e4a7a3f1-33b4-4805-90da-d8e6d14c7332

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330403 - SP (2023
/0103869-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO MORAES BOSSOLANI
ADVOGADO
: STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
E
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte o recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão específica do
Tribunal de origem quanto à tese de atipicidade da conduta e se a
violação do art. 155 do CPP decorreu da mudança de fundamentos
pelo TJSP no acórdão de apelação.
III. Razões de decidir
3. A competência para o julgamento monocrático está devidamente
configurada, nos termos do art. 932, incisos III e V, do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo penal.
4. Não se constata o alegado vício no acórdão recorrido, pois a
matéria embargada foi apreciada de maneira suficiente e adequada
pela Corte
.
a quo
5. Persiste o óbice da ausência de prequestionamento quanto à
alegada violação do art. 155 do CPP, sendo insuperáveis os óbices
das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA50158073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 73fb5873-58c4-4ce9-a0e8-e0b3f66ca888

6. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma, sem o
indispensável cotejo analítico, não atende aos impositivos legal e
regimental para demonstração de divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento monocrático
está configurada quando as teses recursais encontram óbices
jurisprudenciais consolidados. 2. A ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial. 3. A demonstração de
divergência
jurisprudencial
exige
cotejo
analítico
entre
as
circunstâncias fáticas dos julgados confrontados.
CPC, art. 932, III e V; CPP, art. 155;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RISTJ, art. 34, XVIII.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 2.522.786/SC, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp 1.475.151/SC, Rel. Min. Rogerio
21/05/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO MORAES
BOSSOLANI contra decisão monocrática por mim proferida que conheceu do
agravo para conhecer em parte o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 502/506).
O agravante sustenta em sua peça de insurgência que a decisão
agravada teria incorrido em equívocos ao: (i) considerar que o Tribunal a quo
apreciou de maneira suficiente e adequada a tese recursal relativa a não
ocorrência do crime do inciso V do art. 1o da Lei n. 8.137/90, (ii) aplicar o
óbice da ausência de prequestionamento quanto à alegada violação do art. 155
do CPP e (iii) não reconhecer a demonstração adequada de divergência
jurisprudencial.
Argumenta que o julgamento monocrático de mérito não seria cabível
na hipótese, pois não se enquadraria nas hipóteses restritas do art. 34, XVIII,
do RISTJ.
Sustenta que houve omissão específica do Tribunal de origem quanto
à tese de atipicidade da conduta e que a violação do art. 155 do CPP teria
decorrido da mudança de fundamentos pelo TJSP no acórdão de apelação.
Quanto à divergência, alega ter demonstrado adequadamente a
similitude fática e a divergência interpretativa.
Documento eletrônico VDA50158073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 73fb5873-58c4-4ce9-a0e8-e0b3f66ca888

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Inicialmente, observo que a competência para o julgamento
monocrático está devidamente configurada não apenas na forma do art. 34,
XVIII do RISTJ, mas também nos termos do art. 932, incisos III e V, do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo penal, uma vez que as teses recursais
encontram óbices jurisprudenciais consolidados desta Corte.
Quanto à alegada violação do art. 619 do CPP, mantenho o
entendimento de que não se constata o alegado vício no acórdão recorrido.
Conforme consignado na decisão agravada, a matéria embargada foi apreciada
de maneira suficiente e adequada pela Corte
, que negou provimento à
a quo
apelação defensiva e rejeitou os respectivos aclaratórios.
Como já decidido por esta Corte,

o reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC,
alcançada pelo julgador
Sexta Turma, julgado em
).
21/05/2024

Relativamente à alegada violação do art. 155 do CPP, persiste o óbice
da ausência de prequestionamento. A questão não foi objeto de aberta e
explícita apreciação pela Corte de origem, sendo insuperáveis os óbices das
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Assim, consoante bem registrado na decisão agravada, apesar de
terem sido opostos a embargos de declaração, a referida tese jurídica não foi
apreciada e a admissibilidade de prequestionamento ficto exige que no mesmo
recurso seja indicada a violação do art. 1.022 do CPC ou o correspondente art.
619 do CPP, quanto ao ponto omitido, o que não ocorreu na hipótese.
A alegação do agravante de que não poderia prever a mudança de
fundamentos pelo Tribunal não afasta a necessidade do prequestionamento,
sendo ônus da parte suscitar todas as questões relevantes no momento
processual adequado.
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, reafirmo que a mera
transcrição de trechos do acórdão paradigma, sem o indispensável cotejo
analítico capaz de demonstrar a devida similitude fática e a divergência
interpretativa da legislação federal entre os julgados, não atende aos
impositivos legal e regimental.
Documento eletrônico VDA50158073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 73fb5873-58c4-4ce9-a0e8-e0b3f66ca888

Com efeito,

[...] o conhecimento do recurso especial pela divergência exige a
transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma,
evidenciando-se, de forma clara e objetiva, o suposto dissídio
jurisprudencial [.. (AgInt no REsp n. 1.475.151/SC, relator Ministro
.]
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
11/10/2016
).
27/10/2016

O agravante limitou-se a fazer considerações genéricas sobre
responsabilização objetiva, sem promover o necessário cotejo específico entre
as circunstâncias fáticas dos julgados confrontados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 73fb5873-58c4-4ce9-a0e8-e0b3f66ca888

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0103869-3
AREsp 2.330.403 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00419832320178260506 004198323201782605064792017 419832320178260506
4198323201782605064792017 4792017
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MORAES BOSSOLANI
ADVOGADO
: STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO MORAES BOSSOLANI
ADVOGADO
: STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515449344083980@
2023/0103869-3 - AREsp 2330403 Petição : 2025/0071733-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:45
Código de Controle do Documento: 03FB176A-CE81-430A-98D6-D1368FB3B0F2